Tribunal: TJDFT
Processo: 0700514-67.2024.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700514-67.2024.8.07.0011 RECORRENTE: DOUGLAS GOMES REIS RECORRIDO: BANCO C6 S.A., DIVERTI TICKETS COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS APÓS CONTESTAÇÃO DA COMPRA. EFEITOS EX TUNC. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. 1. Configurado o vício na prestação do serviço bancário, todas as cobranças indevidas, inclusive aquelas realizadas antes da concessão da liminar, devem ser devolvidas ao consumidor, a fim de garantir a justiça e a equidade na relação de consumo. 2. A decisão dotada de efeito ex tunc retroage ao momento em que ocorreu o fato gerador da ação, anulando todos os atos praticados desde então. 3. Apelo provido parcialmente. O recorrente aponta violação aos artigos 536, §1o, e 537, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de aplicação da multa cominatória (astreintes) diante do quadro fático de descumprimento da decisão judicial. Sem apontar objetivamente o dispositivo de lei federal tido como supostamente violado, pede o reconhecimento do dano moral in re ipsa, em razão da inclusão do nome do insurgente nos cadastros de inadimplementes após o deferimento da liminar que suspendia as cobranças pela parte recorrida. Por fim, pede a condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Nas contrarrazões, os recorridos DIVERTI TICKETS COMERCIALIZACAO DE INGRESSOS LTDA e BANCO C6 S.A pedem que todas as publicações sejam realizadas, respectivamente, em nome dos advogados RICARDO SORDI MARCHI - OAB/SP no 154.127 e RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, inscrito na OAB/DF 45892. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 536, §1o, e 537, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) a aplicação da multa cominatória pelo descumprimento da liminar não se justifica, uma vez que a liminar foi deferida após o lançamento das parcelas na fatura do cartão de crédito.” (ID 70862598). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, não merece prosseguir o apelo em relação ao pedido de reconhecimento do dano moral in re ipsa. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Nada a prover quanto ao pleito de condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, defiro os pedidos de publicação exclusiva, conforme requeridos nos ID’s 72919492 e 72944120. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003